Tribunal: TJDFT
Processo: 0776466-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. FALECIMENTO SÓCIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO RECONHECIDA. CLÁUSULA SUCESSÓRIA. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INTERESSE. HERDEIRO. INTEGRAR QUADRO SOCIETÁRIO. CITAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar da contraparte suscitar inovação recursal, verifica-se que a tese foi efetivamente deduzida em sede inicial e toda matéria deduzida pelas partes no curso do processo de conhecimento se submete ao órgão ad quem por força do efeito devolutivo recursal.
2. A legitimidade ativa do Espólio para propor Ação de Dissolução Parcial da Sociedade encontra-se garantida no art. 600, I do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do art. 1.028, I, do Código Civil, no caso de morte de sócio, liquidar-se-à sua quota, salvo, se o contrato dispuser de modo contrário.
4. Havendo cláusula de sucessão estipulada no contrato social, a qual prevê a continuidade da sociedade empresária com os herdeiros e sucessores, imperiosa sua citação para manifestar a opção pela dissolução ou permanência na sociedade para resolução da questão de fundo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.